Tribunal: TJES
Processo: 5004421-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004421-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELVAIR CRUZ DOS SANTOS
RECORRIDO: JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004421-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DELVAIR CRUZ DOS SANTOS

RECORRIDOS: JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL DEVIDO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA

REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9462594.

Contrarrazões pela Cooperativa Mista Roma, no Id. 9462603 , com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

A requerida JS empreendimentos Negócios Financeiros Ltda é revel.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9462594), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9462592), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e
DECLARO
a rescisão da proposta de adesão n.º 10118088, grupo n.º 1003, quota n.º 110, prazo do grupo: 240 ( duzentos e quarenta ) meses.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que não houve no caso vício de consentimento.

Trata-se de ação anulatória

cumulada com reparação material e moral em que o autor afirma, em síntese, que visualizou um anúncio no OLX sobre uma casa no valor de R$ 150.000,00, entrando em contato com o Sr. Jaderson que se passava por preposto da JS empreendimentos.
Sustenta que não compreendeu se tratar de um consórcio, que acreditava se tratar de um financiamento e que pagaria parcelas mensais em torno de R$ 400,00 a R$ 500,00 reais. Aduz que pagou o valor de R$ 28.291,76 ao Sr. Jaderson. Afirma que recebeu contato telefônico da Cooperativa Mista Roma, lhe informando que deveria pagar um lance de R$ 34.999,95. Sustenta que foi ludibriado, que houve propaganda enganosa, afirma tratar-se de pessoa humilde e com pouca instrução. Requer anulação do contrato de consórcio e devolução do valor despendido, bem como indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que foi enganado, que acreditava estar realizando um financiamento. Afirma que a requerida Cooperativa Mista Roma confessou que recebeu o valor de R$ 9.145,88, sem saber explicar dos valores pagos a mais a primeira recorrida. Sustenta que as informações que lhe foram passadas nunca foram precisas, postulando pela reforma da r. sentença e pela procedência da demanda.

Pois bem.

Observa-se que a controvérsia se circunda na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente do desconhecimento do Recorrente acerca da contratação de um consórcio junto à Recorrida.

Nesse sentido, tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se em favor do Autor as normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial os direitos básicos previstos no art. 6º desta lei, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Verifico dos autos que o autor logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriado pelo vendedor da empresa JS Empreendimento.

Vale ressaltar que a empresa utiliza da afirmação de que o negócio se trata de uma venda/financiamento de imóvel, porém, o que ocorre é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada e que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de falsa promessa de financiamento de imóvel.

No caso específico dos autos, incumbia à Ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), como por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha, no entanto, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica.

Por certo, verifica-se que o vendedor realizou esta artimanha visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, ofertou contratação de consórcio e não de venda/financiamento,

sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos e explicado de forma correta se tratar de um consórcio.

Ademais, sustenta a Ré que prestou ao autor informações na ligação telefônica do pós-venda, no entanto, esta prática é também rotineira em casos semelhantes, ao ensaiar, junto ao consumidor, o que deverá responder, driblando a frágil conferência feita pela empresa que materializa o consórcio.

Como as empresas recorridas não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial, e que o autor foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de venda/financiamento de imóvel.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava,

resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico impugnado por erro substancial.

Concluo, então, que a Recorrida praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com o Autor porque este pensou ter aderido a um contrato de financiamento com prestações acessíveis.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte,
voto pela reforma da sentença, com a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, diante do dolo constatado. Determino, também, que os Recorridos restituam à parte autora, solidariamente, a quantia de R$ 28.291,76 (vinte e oito mil duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), tendo em vista que as provas dos autos corroboram com a alegação do autor.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar,
entendendo correto e proporcional
a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, com a reforma da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes
(proposta de adesão nº
10118088, grupo nº 1003, quota nº 110, prazo do grupo: 240 ( duzentos e quarenta meses), cabendo às empresas
JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA LTD
A, baixarem em seus sistemas o registro em nome de
DELVAIR CRUZ DOS SANTOS
-
CPF: 086.448.407-03
,
no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos;

b)
CONDENAR
os Recorridos
JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA

a restituir , solidariamente, ao Recorrente
DELVAIR CRUZ DOS SANTOS
a quantia de R$
28.291,76 (vinte e oito mil duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR
os Recorridos
JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA
a indenizarem, solidariamente,
DELVAIR CRUZ DOS SANTOS
COUTINHO
na quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)